Tribunal: TJDFT
Processo: 0754262-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. AFASTADA. ALTERAÇÃO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. PERDA DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO PARA OUTRA CIDADE. CONCLUSÃO DO TRAJETO EM VIA TERRESTRE. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM REDUZIDO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 250,00, a título de danos materiais suportados no deslocamento de Recife a João Pessoa e R$ 4.500,00, para cada autor, a título de indenização por danos morais. Requer preliminarmente a suspensão dos prazos processuais pelo prazo de 90 dias por motivo de força maior em decorrência da Pandemia da Covid-19. No mérito, alega que a alteração do voo se deu em razão de readequação da malha aérea, que por se tratar de evento imprevisível e invencível, configura caso fortuito/força maior, com consequente excludente de responsabilidade civil. Inexistência de falha na prestação de serviços, ao argumento de que os recorridos foram suficientemente informados com antecedência quanto a alteração do horário e que promoveu a realocação em voo de companhia aérea diversa (Gol Linhas Aéreas), minimizando os prejuízos experimentados. Prossegue afirmando que os autores não demonstraram prejuízo, ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e eventual dano sofrido pelos recorridos e que as situações narradas no máximo constituem mero aborrecimento. No que tange ao dano material, afirma que os gastos não foram comprovados e que autores concordaram com a realocação em voo destinado a Recife, de forma que assumiram o risco de eventuais gastos de deslocamento. Assim, requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado por entender que o valor excede o razoável.
2. Preliminar de suspensão do feito por motivo de força maior. A força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 do Código de Processo Civil deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Desse modo, a suspensão prevista no citado artigo se refere a eventos que impeçam o curso do processo e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, a recorrida não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual que justifique a suspensão do feito. Não obstante a pandemia da Covid-19 tenha causado transtornos em todo o mundo, não prejudicou o andamento desta ação, considerando foi oportunizado pleno acesso aos autos digitais, tendo o recorrente, inclusive interposto o recurso de forma tempestiva. Preliminar afastada.
3. Consta dos autos que os autores e seus dois filhos adquiriram passagens junto a ré para voo direto de Brasília a João Pessoa no dia 10/10/2019, com saída prevista para 12h e chegada às 14h40min (Id 16945585). Em decorrência de alteração na malha aérea, a empresa alterou o voo sem comunicar os autores, ocasionando a perda do embarque. Os autores somente foram realocados em voo da empresa Gol na noite do dia 10/10/2019, com embarque às 20h55 e chegada em Recife às 23h30min (Id 16945587). Como o voo tinha por destino cidade diversa da contratada, os autores arcaram sozinhos com os custos do deslocamento de Recife a João Pessoa (Id 16945588).
4. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. Com efeito, o adiantamento do voo em razão de alegada alteração da malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC, tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido pelos autores.
7. Assim, considerando que a ré não se desincumbiu de demonstrar que informou os autores quanto a alteração do voo e ofereceu assistência material deficiente, está caracterizada a responsabilidade civil objetiva, devendo, portanto, indenizá-los.
8. Dano material. A alegação da ré de que o dano moral não foi comprovado não prospera, considerando que o recibo juntado aos autos demonstra o desembolso de R$ 250,00, pago pelo traslado de Recife a João Pessoa (Id 16945588).
9. Dano moral. O dano moral está configurado pela falha na prestação de serviço da ré que não informou os autores quanto a alteração do voo e ocasionou a perda do embarque, com necessidade de realocação em voo destinado a outra cidade, conclusão do trajeto mediante deslocamento via terrestre, com chegada ao destino final 12 horas após o horário inicialmente previsto. Desse modo, tem-se por configurada a violação de direito de personalidade, com específica ofensa à honra, dignidade e sossego, cujo transtorno e desconforto ultrapassam o mero aborrecimento vivenciado em relações cotidianas.
10. No que tange ao montante do dano moral, fixado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada autor, tenho que diante da atual situação de crise econômica, relacionada à Pandemia do Covid-19, na qual o setor de transporte aéreo foi especialmente afetado, e, considerando que um dos critérios para fixação do dano moral é a capacidade financeira das partes, entendo ser razoável a redução da indenização fixada. Assim, considerando a situação atual das companhias aéreas e, a fim de preservar a continuidade do funcionamento de seus serviços, e com isso, beneficiar a sociedade como um todo, reduzo o quantum indenizatório para R$ 2.000 ( dois mil reais), para cada autor.
11. Sobre a fixação de danos morais em tempo de pandemia, recentemente decidiu a 8a Turma Cível: “Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral. 5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.” Precedente: Acórdão 1252602, 07035289420178070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Hospital do Coração do Brasil S.A. e Saúde Sim Ltda versus Selma Sampaio Gonçalves.
12. Ressalvo, contudo, que tal entendimento deve ser estendido somente aos setores afetados pela crise, sendo o transporte aéreo um dos mais afetados.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.